Tribunal: TJSP
Processo: 1030659-78.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional de Serviço Noturno
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
r previsto no art. 43, da Lei no 16.122/2015. Pagamento do adicional noturno que é compatível com o regime de remuneração por subsídios, nos termos do art. 13 da Lei Municipal no 16.122/2015 - Precedentes desta C. Corte de Justiça – Sentença de procedência mantida. Recurso não provido. Honorários recursais fixados em 2% sobre o valor da condenação.
(TJSP; Apelação Cível 1030659-78.2021.8.26.0053; Relator (a): Ponte Neto; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 12a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 20/06/2023; Data de Registro: 20/06/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Adicional de Serviço Noturno

Relator(a):

Ponte Neto

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

20/06/2023

Data de publicação:

20/06/2023

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE SÃO PAULO – ANALISTA DE SAÚDE ENFERMAGEM DE HOSPITAL MUNICIPAL - REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO - Pleito de recebimento de adicional noturno – Possibilidade - O adicional noturno é direito social constitucionalmente previsto e extensivo aos servidores públicos (art. 7o, inciso IX e art. 39, §3o da CF/88). Estatuto dos Funcionários Públicos do Município

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE SÃO PAULO – ANALISTA DE SAÚDE ENFERMAGEM DE HOSPITAL MUNICIPAL - REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO - Pleito de recebimento de adicional noturno – Possibilidade - O adicional noturno é direito social constitucionalmente previsto e extensivo aos servidores públicos (art. 7o, inciso IX e art. 39, §3o da CF/88). Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de São Paulo que prevê o pagamento do adicional noturno aos seus servidores (art. 99, inciso II e art. 104 da Lei 8.989/1979) – Adicional noturno que em virtude de sua natureza transitória ('proptem laborem') não foi incorporado a título de subsídio complementar previsto no art. 43, da Lei no 16.122/2015. Pagamento do adicional noturno que é compatível com o regime de remuneração por subsídios, nos termos do art. 13 da Lei Municipal no 16.122/2015 - Precedentes desta C. Corte de Justiça – Sentença de procedência mantida. Recurso não provido. Honorários recursais fixados em 2% sobre o valor da condenação.